Tribunal: TJDFT
Processo: 0744730-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em ação monitória inicialmente distribuída à 5a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência ao reconhecer, equivocadamente, a existência de relação consumerista e a consequente competência absoluta do foro do domicílio do réu. O juízo suscitante afirmou não haver relação de consumo, razão pela qual suscitou o presente conflito, afirmando ser indevida a declinação de ofício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, apta a justificar a aplicação do foro do domicílio do réu como competência absoluta; e (ii) estabelecer se, inexistente relação de consumo, seria válida a declinação de competência de ofício pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A competência para ações propostas contra consumidores é absoluta e admite declinação de ofício, conforme tese firmada no IRDR 17 do TJDFT; contudo, tal regra somente se aplica quando configurada, de fato, relação de consumo.
4. Não se caracteriza relação de consumo quando a parte ré, pessoa jurídica, contrata serviços (como marketing e propaganda) com o objetivo de fomentar sua atividade empresarial, não sendo destinatária final do serviço.
5. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do CDC em contratos firmados por pessoas jurídicas com finalidade de investimento ou fomento empresarial, reconhecendo a natureza empresarial da relação jurídica e a inaplicabilidade do conceito de consumidor.
6. Inexistente relação de consumo, a competência territorial é relativa e sujeita à regra da prorrogação, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC/2015, sendo vedada sua modificação de ofício pelo juízo.
7. O ajuizamento da ação no foro da sede da autora, em Brasília, não configura prática abusiva ou escolha aleatória de foro, afastando a hipótese de declinação de competência com base no art. 63, § 5o, do CPC/2015 (com redação da Lei 14.879/2024).
IV. Dispositivo
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 5a Vara Cível de Brasília.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, § 5o; 64 e 65, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 17 (0702383-40.2020.8.07.0000); STJ, AgInt no AREsp 1.827.898/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021; AgInt no REsp 1.667.374/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJDFT, Acórdão 1059477, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 08.11.2017, DJe 14.11.2017.